Tribunal: STF
Processo: RE 102372
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL.
CLÁUSULA TESTAMENTARIA: USUFRUTO OU FIDEICOMISSO. QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA.
TENDO-SE COMO POSSIVEL O EXAME, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE CLÁUSULA TESTAMENTARIA, PARA SABER-SE
SE O TESTADOR INSTITUIU USUFRUTO OU FIDEICOMISSO, E DE MANTER-SE
O V. ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE CONSIDEROU CARACTERIZAR-SE O USUFRUTO.
EM CONSEQUENCIA, E DE SE TER COMO VALIDA, TAL COMO DECIDIDO NA
INSTÂNCIA 'A QUO', A COMPRA E VENDA DA PROPRIEDADE EM DISCUSSÃO,
REALIZADA NOS IDOS DE 1942.